Tribunal: TCU
Processo: 021.501/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8191/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.501/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexsandra Mariavila Silva Cicero (XXX.743.468-XX); Dayse Lucia Souza Oliva de Cerqueira (XXX.194.255-XX); Eduardo Liberalino Silva Cicero (XXX.667.368-XX); Enilda Diniz Brasileiro (XXX.382.824-XX); Isis Souza Nabuco (XXX.735.585-XX); Izis Maria Sa Leal (XXX.258.114-XX); Joana Silva Souza (XXX.089.625-XX); Regina Celia da Silva Souza (XXX.507.905-XX); Rinaldo Jose Silva Cicero (XXX.982.408-XX); Rosiane de Souza Santana (XXX.094.975-XX); Wilna Souza Araujo (XXX.543.285-XX); Yara Maria Novis Montenegro (XXX.488.811-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.